Tribunal: TJES
Processo: 5000628-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Impostos
Data de julgamento: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000628-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEKAR TINTAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEKAR TINTAS LTDA. contra decisão proferida nos autos da execução fiscal de nº.

5000534-21.2019.8.08.0024, ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu o pleito da recorrente de liberação das constrições realizadas em suas contas, no montante de R$ 323.222,10 (trezentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos).

A recorrente, em suas razões, explica que a execução fiscal foi ajuizada contra sua filial, sendo indevido o bloqueio de valores da matriz, que nem sequer foi citada no processo originário, sob pena de violação ao art. 8º, da Lei 6.830/80 e ao art. 239, § 1º, do CPC, assim como às premissas da ampla defesa e do contraditório.

Argumenta que a necessidade de desbloqueio dos valores se intensifica em razão do agravamento do quadro econômico pela COVID-19, principalmente porque o valor bloqueado é necessário para o pagamento de faturas de gás e energia e da folha de funcionários e fornecedores.

Cogita que, neste contexto, o bloqueio, que não representa cinco por cento da dívida, em última análise, impossibilitaria inclusive a quitação integral do débito, porque imporia o encerramento das atividades da empresa agravante.

Liminar recursal indeferida (doc. PJe 429798).

Contrarrazões apresentadas no evento 456964, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEKAR TINTAS LTDA. contra decisão proferida nos autos da execução fiscal de nº. 5000534-21.2019.8.08.0024, ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu o pleito da recorrente de liberação das constrições realizadas em suas contas, no montante de R$ 323.222,10 (trezentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos).

A recorrente, em suas razões, explica que a execução fiscal foi ajuizada contra sua filial, sendo indevido o bloqueio de valores da matriz, que nem sequer foi citada no processo originário, sob pena de violação ao art. 8º, da Lei 6.830/80 e ao art. 239, § 1º, do CPC, assim como às premissas da ampla defesa e do contraditório.

Argumenta que a necessidade de desbloqueio dos valores se intensifica em razão do agravamento do quadro econômico pela COVID-19, principalmente porque o valor bloqueado é necessário para o pagamento de faturas de gás e energia e da folha de funcionários e fornecedores.

Cogita que, neste contexto, o bloqueio, que não representa cinco por cento da dívida, em última análise, impossibilitaria inclusive a quitação integral do débito, porque imporia o encerramento das atividades da empresa agravante.

Pois bem, após o transcurso da marcha procedimental atinente ao presente recurso, não vejo motivos para alterar o entendimento exarado em sede de apreciação preliminar do agravo pelo E. Des. substituto Victor Queiroz Schneider.

Conforme asseverado naquela oportunidade, as alegações do recorrente são desprovidas de juridicidade
, uma vez que é possível a constrição de bens da matriz por dívida tributária da filial, ainda que a primeira não tenha sido citada, diante da unidade patrimonial da pessoa jurídica, conforme definido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA
. 1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato,
não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária
. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades.2.
A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas
, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei".3.
O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial.
4.
A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.
5. Nessa toada,
limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa.
Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis. 6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1355812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)

I
n casu
, apesar de a empresa agravante (matriz) não ter sido chamada a integrar o processo, é suficiente a citação realizada em sua filial, porquanto em observância à teoria da aparência, o STJ

“considera válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário”
(AgInt no AgInt no AREsp 1539179/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). Neste ponto, consigo que o comparecimento espontâneo de uma ou de outra (matriz ou filial) aos autos supre a citação (AgInt no REsp 1778051/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019).

Já que, pela teoria da aparência, a citação pode ser realizada tanto na matriz quanto na filial e que, conforme orientação do STJ, é possível a constrição em desfavor de uma ou de outra, em razão da unidade patrimonial, independentemente de distinção no registro perante o cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ), entendo que não há verossimilhança nas alegações do recorrente suficiente ao provimento do recurso aviado.

Sobre a inviabilidade de pagamento das contas inerentes à continuidade de sua atividade empresarial, vejo que a recorrente não trouxe nenhum documento comprobatório das referidas alegações, meramente indicando no bojo das razões alguns valores destinados a determinadas rubricas, não havendo respaldo documental sobre eventual impacto real da pandemia do COVID-19 sobre as atividades empresariais da agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE BENS DE FILIAL. POSSIBILIDADE. UNIDADE PATRIMONIAL. CITAÇÃO QUE PODE SER REALIZADA TANTO NA MATRIZ QUANTO NA FILIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1) É
possível a constrição de bens da matriz por dívida tributária da filial, ainda que a primeira não tenha sido citada, diante da unidade patrimonial da pessoa jurídica, conforme definido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo
.

2)
I
n casu
, apesar de a empresa agravante (matriz) não ter sido chamada a integrar o processo, é suficiente a citação realizada em sua filial, já que, pela teoria da aparência, a citação pode ser realizada tanto na matriz quanto na filial e que, conforme orientação do STJ, é possível a constrição em desfavor de uma ou de outra, em razão da unidade patrimonial, independentemente de distinção no registro perante o cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ).

3)
Sobre a inviabilidade de pagamento das contas inerentes à continuidade de sua atividade empresarial, a recorrente não trouxe nenhum documento comprobatório das referidas alegações, meramente indicando no bojo das razões alguns valores destinados a determinadas rubricas,
não havendo respaldo documental sobre eventual impacto real da pandemia do COVID-19 sobre as atividades empresariais da agravante.

4) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, para manter incólume a decisão objurgada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.